Tribunal: STF
Processo: HC 255245
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Felype Lucchino Luz contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 980.698/SP (doc. 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o juiz singular condenou o ora paciente como incurso no artigo 33, “caput” [tráfico], e no artigo 35, “caput” [associação para o tráfico], ambos da Lei n. 11.343/2006, c.c. o artigo 29 do Código Penal, em concurso material, a cumprir pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar 1.200 dias-multa (doc. 7, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FELYPE LUCCHINO LUZ contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Apelação Criminal n. 1500621-85.2021.8.26.0583. O paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, c.c. o artigo 29 do Código Penal, em concurso material, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 1.200 dias-multa.



    Interpostos recursos de apelação pela defesa e pela acusação, ambos foram desprovidos, mantendo-se a condenação. No presente writ, o impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando a ausência de provas concretas que demonstrem a participação efetiva do paciente nos delitos imputados, invocando o princípio do in dubio pro reo. Aponta erro na valoração das provas relativas à materialidade e autoria, requerendo a reanálise da prova testemunhal e documental. Argumenta, ainda, que a condenação pelo crime de associação para o tráfico carece de respaldo probatório suficiente para demonstrar vínculo estável e permanente entre o paciente e os demais corréus.



    A defesa também questiona a desproporcionalidade da pena aplicada e a inadequação do regime inicial semiaberto, considerando a primariedade e os bons antecedentes do paciente, além de apontar a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena de multa. Requer, liminarmente, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. No mérito, pleiteia a absolvição do paciente por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a exclusão da condenação pelo crime de associação para o tráfico, a revisão da pena de multa e a readequação da pena privativa de liberdade.



    A decisão monocrática proferida por esta douta Relatoria não conheceu do habeas corpus, o que ensejou a interposição do presente recurso, visando à reforma do julgado.



    É a síntese dos fatos. (doc. 1, pp. 6-7 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    1) Em sede liminar, seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar a imediata fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente, considerando sua primariedade, bons antecedentes e a ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime semiaberto, garantindo-se, assim, a preservação de seus direitos fundamentais.



    2) No mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus para:



    3) Reconhecer a ausência de provas concretas suficientes para a condenação do paciente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, consequentemente, absolvê-lo de todas as imputações, em respeito ao princípio do in dubio pro reo e à presunção de inocência;



    4) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, desclassificar a conduta imputada ao paciente para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, ou aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da mesma lei, reconhecendo o tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena privativa de liberdade;



    5) Excluir a condenação pelo crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, diante da ausência de provas concretas que demonstrem vínculo estável e permanente entre o paciente e os demais corréus;



    6) Readequar a pena privativa de liberdade, considerando as circunstâncias pessoais do paciente, como sua primariedade e bons antecedentes, e fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em observância ao princípio da individualização da pena e à Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça;



    7) Revisar a pena de multa imposta, anulando-a ou reduzindo-a, em razão da ausência de fundamentação idônea e da desconsideração da capacidade econômica do paciente, em respeito ao artigo 49 do Código Penal e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    8) Por fim, requer-se a comunicação imediata da decisão ao juízo de origem para cumprimento, com a expedição de alvará de soltura, caso o paciente esteja preso, ou a adoção das medidas cabíveis para a readequação da pena, conforme o entendimento que venha a ser adotado por este Egrégio Tribunal.



    Termos em que, respeitosamente, pede e aguarda a CONCESSÃO DA ORDEM.



    Caso o Respeitável Ministro, entenda pelo não conhecido do mandamus, diante a flagrante ilegalidade, violação do direito de locomoção da paciente requer seja concedida a ordem ex officio, nos termos acima (CPP, 654, §2°). (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou os termos da petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido. (doc. 8, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator